Tribunal: TJMT
Processo: 1004791-41.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004791-41.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), RAFAEL GENEVRO DOS SANTOS - CPF: 056.232.471-21 (PACIENTE), Juizo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO NONATO PEREIRA SANTOS NETO - CPF: 099.636.131-60 (VÍTIMA), PAULO GABRIEL BARROS DE SOUSA - CPF: 058.531.721-66 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL MARQUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO CONSUMADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA.

I. C
aso em exame:

1.
Habeas Corpus
impetrado
em favor
do paciente
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT, em razão da prisão preventiva decretada por suposta prática dos crimes de homicídio consumado e organização criminosa.

II. Q
uestão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) verificar se há excesso de prazo para a formação da culpa que
configure
constrangimento ilegal e
justifique
a revogação da prisão preventiva; (
II
) avaliar a possibilidade
da revogação
da prisão
preventiva, com a aplicação de
medidas cautelares
alternativas
.

III. R
azões de decidir:

3.
De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, a instrução processual foi encerrada, o que torna superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A segregação cautelar é amparada pela necessidade de garantia da ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para acautelar o meio social.

IV. Dispositivo e tese:

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do S
uperior Tribunal de Justiça
.
”

Dispositivo relevante citado
:

Súmula 52
do
STJ
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(STF, HC 207593
AgR
, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 03-08-2022)
;

(STJ,
AgRg
no HC n. 807.420/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 18/5/2023.)
;

(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021)
;

(TJMT, N.U 1013746-32.2023.8.11.0000, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023)
;

(N.U 1011203-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)
;

(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
RAFAEL GENEVRO DOS SANTOS,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 22/12/2023, pela prática
, em tese,
dos crimes de homicídio consumado e organização criminosa.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sustentando a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de relaxar/revogar a prisão preventiva do paciente.

Subsidiariamente, requereu a aplicação de uma ou mais medidas cautelares alternativas.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 269335262).

O pedido de liminar foi indeferido pelo Exmo. Des. Relator e
m Substituição Legal

Rui Ramos Ribeiro (ID n.
269817285
).

O Juízo singular prestou informações (ID n.
270790604).

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela denegação da ordem (ID n. 271069867).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara
:

Presentes os
pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente

Rafael
Genevro
dos Santos,

que
se encontra preso preventivamente,
desde 22/12/2023, pela prática
, em tese,
dos crimes de homicídio consumado e organização criminosa.

De proêmio,
cabe ressaltar que a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação de culpa, deve ser analisado à vista do caso concreto e não somente pela somatória dos limites legais para realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado a carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

O entendimento é esposado tanto pelo
s
Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:

“[...]
Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas [...] as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante
[...]”
(STF, HC 207593
AgR
, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 03-08-2022)

“[...]
É consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no julgamento do recurso de apelação deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto
[...] Agravo regimental não provido”
(STJ,
AgRg
no HC n. 807.420/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 18/5/2023.)

“[...]
Não há o que se falar em excesso de prazo, porque este não resulta de mera soma aritmética, devendo restar caracterizada a indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente.”

(TJMT, N.U 1013746-32.2023.8.11.0000, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023)

Analisando os autos, não se verifica o alegado constrangimento ilegal sustentado pelo impetrante, haja vista que a instrução processual foi devidamente encerrada, conforme se depreende das informações prestadas pela Autoridade Coatora.

Para melhor análise, transcrevo a seguir trecho das informações:

“
Conforme consta dos autos, foi homologada a prisão em flagrante entre outros, do Paciente, Rafael
Genevro
dos Santos e convertida em preventiva, sob os fundamentos alinhavados ao ID n. 138101504 – pág. 53/65.

A denúncia fora ofertada em 19/01/2024 em desfavor do
ora Paciente
, pelo cometimento dos crimes encartados nos art. 2º, § 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013, art. 244-B, caput, da Lei Federal nº 8.069/1990, e art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal (ID n. 138924273), tendo sido recebida a denúncia em 29/01/2024 (ID n. 139228831).

O
ora Paciente
fora citado em 29/01/2024 conforme se aduz do ID n. 139823997.

Em 05/02/2024,
fora

prestadas

informações referente
ao 1º Habeas Corpus impetrado em favor do acusado (ID n. 140395428), sendo que a Resposta
á
Acusação aportou-se ao ID n. 141153674.

Ato contínuo, fora designada audiência de instrução para 07/08/2024 (ID n. 158789570). No dia e hora aprazados, fora procedida a coleta da oitiva de algumas testemunhas, sendo que o Parquet Estadual pugnou na insistência de algumas testemunhas faltantes, não se opondo as defesas, requerendo a defesa do
ora Paciente
, a liberdade provisória, o que não fora atendido conforme fundamentos alinhavados na decisão de ID n. 164852321.

Em 08/11/2024 procedeu-se com a continuidade do ato, momento em que
encerrou-se
a instrução, sendo determinado fosse oficiada a Politec para a juntada
do o
laudo de necropsia da vítima Raimundo Nonato Pereira Santos Neto no prazo de 10 dias, sendo que após fosse procedida a abertura do prazo para Memoriais Finais escritos no prazo legal (ID n. 175019359).

O laudo fora juntado em 14/11/2024 (ID n. 175637706), sendo que em 02/12/2024 pleiteou a defesa do ora Paciente pelo relaxamento da
prisão ante
ao
excesso de prazo para o encerramento da 1ª Fase do procedimento do Júri (ID n. 177228709).

O órgão ministerial apresentou suas derradeiras alegações em 14/12/2024 (ID n. 178822496).

A defesa do
ora Paciente
, todavia, apresentou as referidas Alegações Finais em 10/02/2025 (ID n. 183347432), ou seja, há 15 (quinze) dias atrás.

Ato contínuo, 24/02/2025, aportou-se aos autos o presente Pedido de informações referente a Habeas Corpus, em que o impetrante aduz o constrangimento ilegal pelo excesso
de prazo
para o encerramento da 1ª Fase do Procedimento do Júri (ID n. 185138070).

A liminar fora indeferida conforme fundamentos constantes no ID n. 185029142.

Pois bem, Excelentíssimo Desembargadores, depreende-se do mencionado writ, que a defesa do
ora Paciente
, aduz constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para o encerramento da 1ª Fase do Procedimento do Júri, todavia, da análise dos autos, tem-se que o mesmo
encontra-se
em fase final aguardando apenas Memoriais Escritos pelo corréu para então ser sentenciado.

Da análise
do mesmo
, vê-se que em que pese a complexidade que permeia o mesmo, o feito tem tido curso baseado na proporcionalidade e razoabilidade que a demanda exige, sendo que não há que se falar em excesso de prazo considerando todos os fatores peculiares que circundam a demanda, não se configurando ilegalidade de qualquer ordem nos presentes autos.
”

Nesse contexto, não há que se falar em excesso de prazo,

nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça,

prevê
o
seguinte:

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”
.

Seguindo o mesmo entendimento, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO QUE PERDURA HÁ 7 MESES – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADOS – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – ALEGAÇÕES FINAIS DAS PARTES JÁ APRESENTADAS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se falar em excesso injustificado de prazo se não constatada qualquer desídia na tramitação processual pela autoridade apontada como coatora. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (STJ, Súmula n. 52).”

(N.U 1011203-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)

Quanto à adoção de
medidas
cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(...)
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Ante o exposto, em consonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada
em favor do paciente
RAFAEL GENEVRO DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025